Tribunal: TJPA
Processo: 0804695-13.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804695-13.2022.8.14.0006

APELANTE: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0804695-13.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

DEFESA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contrariamente à sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo cometimento do crime de ameaça

em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art.147, CPP) e à pena de 07 (sete) meses de detenção em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas (art.24-A, da Lei nº.11.340/2006), totalizando, assim, a sanção penal de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos nos termos do art.77 do CP mediante o cumprimento das condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal em audiência admonitória e a participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar é devida a absolvição do apelante pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); (ii) saber se é pertinente a absolvição do apelante pelo cometimento do delito de descumprimento de medidas protetivas em razão da expiração de validade das medidas protetivas;

(iii) vislumbrar se é devido o redimensionamento da pena-base de modo a haver sua fixação no mínimo legal diante da idoneidade da fundamentação adotada para exasperar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Forçosa a mantença da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça, pois o acervo probatório amealhado aos autos, alicerçado no relevante valor probatório da palavra da vítima e no contexto de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, aponta de forma segura e indubitável a autoria do ilícito penal pelo recorrente.

4. Considerando que as medidas protetivas de urgência se encontravam válidas à época do seu descumprimento por terem sido prorrogadas até o encerramento oficial da pandemia do covid-19 por força do
art.5º-A da Lei nº. 14.022/2020
, bem assim estando provadas materialidade e autoria delitiva do crime inserto no art.24-A da Lei nº.11.340/2006 nos moldes da fundamentação constante da sentença recorrida, imperiosa a mantença da condenação do apelante.

5. Diante da idoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
para negativar as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e circunstâncias do delito referente a ambos os crimes objeto de condenação, mantidos os vetores como desfavoráveis.

6. De ofício,

redimensionada a pena-base em relação a ambos os crimes objeto da condenação para incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), alterando, por conseguinte, a pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício,

redimensionada a pena-base em relação a ambos os crimes objeto da condenação para incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), alterando, por conseguinte, a pena definitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.147, caput; CPP, art.367, 386, VII; Lei nº.11.340/2006, art.24-A; Lei nº.14.022/2020, art.5º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.480.025/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024;
STJ, AREsp n. 2.741.969/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA,
irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja denúncia imputou a prática dos crimes insertos no art.147, caput, do CP e art.24-A, da Lei nº.11.340/2006 (ID 21302951).

Após regular trâmite dos autos, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo cometimento do crime capitulado no art.147, do CP e à pena de 07 (sete) meses de detenção, em relação ao delito tipificado no art.24-A, da Lei nº.11.340/2006, totalizando, assim, a sanção penal de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos nos termos do art.77 do CP mediante o cumprimento das condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução penal em audiência admonitória e a participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do Juízo da Execução Penal (ID 21303090).

Nas razões recursais (ID 21303095), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a absolvição pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386,VII, do CPP); (ii) a absolvição pelo cometimento do delito de descumprimento de medidas protetivas, pois, à época dos fatos (18/09/2021), não se encontravam mais em vigor; (iii) o redimensionamento da pena-base de modo a haver sua fixação no mínimo legal diante da idoneidade da fundamentação adotada para exasperar a pena.

As contrarrazões do Ministério Público firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 213030980).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24122332).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, I, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do RITJPA)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os termos da denúncia nas partes de interesse:

“(...)

DOS FATOS

Consta dos autos que na data de 18 de setembro de 2021, por volta de 15:00h, o ora denunciado dirigiu-se à residência da vítima Ana Patrícia Braga dos Santos e proferiu as seguintes textuais: “só dou a pensão das crianças, se tu voltar (sic) comigo”.

Ademais, Deyveson Rainundo ameaçou Ana Patrícia, afirmando que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Importa salientar que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de Deyveson Raimundo da Silva Bessa, consoante processo n.º 000103-2019.8.14.5150, as quais foram claramente descumpridas, já que o denunciado aproximou-se da vítima.

DO DIREITO

Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo depoimento da vítima de fl. 06 do IPL de id 54426080.

Com efeito, Deyveson Raimundo da Silva Bessa deve responder pela prática
dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, tipificados nos art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da lei 11.340/2006.

(...)”

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA (ART.147, CAPUT, CP)
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA (art.386, VII, do CPP)

Nas razões recursais (ID 21303095), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a absolvição pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP), pois argumenta, em suma, que a palavra da suposta ofendida constitui versão isolada nos autos, os filhos do ex-casal não foram ouvidos por equipe multidisciplinar para confirmar a versão apresentada pela mãe e o apelante não foi ouvido na esfera policial nem em juízo.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 21302947 – fls.05/06), do depoimento prestado pela vítima na esfera policial (ID 21302947 – fl.06) e em juízo (mídia de ID 21303082).

Acerca da
autoria delitiva
, verifico que os autos reúnem elementos probatórios incontestes e harmônicos no sentido de que o apelante/acusado proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima, considerando as declarações firmes e coesas da ofendida nas duas fases da persecução penal, corroboradas pelos documentos coligidos ao inquérito policial que certificam o contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha no qual as ameaças se sucederam (ID 21302947 – fls.09/13).

Na fase inquisitiva, a ofendida, ao relatar a respeito das circunstâncias nas quais houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, aduziu que o recorrente “fica fazendo ligações de contatos diferentes ‘dizendo que se não ficar com ele não vai ficar com ninguém’”.

Em juízo, a vítima esclareceu que o apelante compareceu na sua residência no dia 18/09/2021 e aduziu que apenas pagaria pensão alimentícia para os filhos do ex-casal se a vítima reatasse o relacionamento amoroso e, caso assim não o fizesse, iria “fazer da sua vida um inferno”, mandaria os seus amigos matarem a vítima ou mataria ele próprio, mencionando novamente a vítima acerca da ameaça de que “se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Nessa senda, constato que as ameaças proferidas pela vítima se deram no contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, fixadas no âmbito do processo nº. 0001031-03.2019.8.14.5150 “em virtude de ter sido ameaçada por seu ex-companheiro em 02/02/2019” (ID 21302947 – fl.13), o que confere maior credibilidade aos relatos prestados nas duas fases da persecução penal.

Relativamente ao apelante, constato que foi intimado para comparecer na delegacia (ID 21302947 – fl.19) a fim de fornecer sua versão dos fatos, contudo, absteve-se de comparecer à Seccional. Sob o contrário, observo que o recorrente não foi localizado no último endereço fornecido nos autos e não informou paradeiro atual, motivo pelo qual foi decretada a pena de revelia nos termos do art.367 do CPP (ID 21303080) e a instrução processual findou-se sem o seu interrogatório (ID 21303084).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “(...) Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ).” (STJ, AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Portanto, a ausência de oitiva de testemunhas que tenham presenciado o fato não elide a condenação penal do apelante, eis que o acervo probatório amealhado aos autos, alicerçado no relevante valor probatório da palavra da vítima e no contexto de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, aponta de forma segura e indubitável a autoria do ilícito penal pelo recorrente, sendo forçosa a mantença da sentença recorrida.

Desta feita, nego provimento ao apelo defensivo, neste particular.

DO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART.24-A, DA LEI Nº.11.340/2006)

Nas razões recursais (ID 21303095), o apelante vindica a absolvição pelo cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (art.24-A, da Lei nº.11.340/2006) sob a alegação de que não se encontravam mais vigência à época do seu suposto descumprimento.

Nesse sentido, esclarece que, no âmbito do processo nº.0001031-03.2019.8.14.5150, foi publicada decisão em 21/08/2020, cujo teor decretou a prisão preventiva do recorrente e prorrogou a validade das medidas protetivas até 31/12/2020, que deixaram de valer a partir de 01/01/2021.

Em consulta ao processo nº. 0001031-03.2019.8.14.5150, verifico que, após a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima em sede liminar e sua confirmação por ocasião da prolação da sentença, houve quatro informes de descumprimento das medidas protetivas (em 08/06/2019, 04/09/2029, 04/11/2019 e 18/09/2021), sendo este último evento objeto da denúncia oferecida nos presentes autos. Nessa senda, com auxílio do Sistema LIBRA, destaco que:

(i)

Em 07/02/2019, foram concedidas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros, proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da vítima, em virtude de ter sido ameaçada pelo apelante em 02/02/2019.

(ii)

Em 01/03/2019, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA julgou procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima, fixando o prazo de validade de 01 (um) ano.

(iii)

Em 19/08/2020, após três informes nos autos quanto ao suposto descumprimento das medidas protetivas (em 08/06/2019, 04/09/2029 e 04/11/2019), houve a decretação da prisão preventiva do apelante, oportunidade na qual as medidas protetivas foram prorrogadas até 31/12/2020.

(iv)

Em 25/11/2020, houve a revogação da custódia preventiva do apelante.

(v)

Em 08/04/2022, diante de novo informe de descumprimento de medias protetivas por fato ocorrido em 18/09/2021 (objeto da denúncia oferecida nestes autos), o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA advertiu o requerido quanto às consequências da sua conduta e fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de novo episódio de descumprimento. Na oportunidade, o Juízo ressaltou que as medidas protetivas de urgência deferidas se encontravam em vigor por força da Lei nº 13.979/2020, que as prorrogou automaticamente enquanto durasse a pandemia do covid-19. Veja-se o teor da decisão:

“DECISÃO

Trata-se de autos de Medida Protetiva já sentenciado, com a manutenção das medidas deferidas na decisão liminar, em que a vítima informou o descumprimento das Medidas Protetivas por fato ocorrido no dia 19/09/2021, por volta das 15h00, em que consta que o requerido, Deyveson Raimundo da Silva Bessa, esteve na residência da vítima pedindo para reatar a relação, além de fazer ligações de contatos diferentes.

Intimado para se manifestar acerca do ocorrido, o requerido, através da Defensoria Pública, negou que tenha descumprido as medidas, informou que apenas manteve contato com a genitora da vítima para tratar assunto relacionado aos filhos.

Suscintamente relatado, DECIDO.

De início consigno que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima se encontram em vigor em decorrência da Lei nº 13.979/2020 que as prorrogou automaticamente enquanto durar a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional.

Entendo desnecessária a designação de audiência, uma vez que não foram apresentadas testemunhas para serem ouvidas, bem como porque já decorreram mais 07 meses, desde a ocorrência do fato, sem que houvesse nova informação de descumprimento. Além disso, não consta nos autos outros meios de provas (fotografias, vídeos etc.) para a comprovação do alegado.

Assim sendo, em que pese não estar devidamente comprovado os descumprimentos, ADVIRTO ao requerido para que continue cumprindo as medidas proibitivas deferidas contra ele, sob pena de lhe ser decretada a prisão preventiva, além do pagamento de multa, a ser revertida em favor da requerente, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de novo descumprimento das medidas protetivas.

Expeça-se o necessário.

Caso o requerido não seja localizado, intime-se a requerente para que informe, em 05 (cinco) dias, o local onde ele possa ser encontrado.

Decorrido o prazo para eventual recurso, retornem os autos ao arquivo.

Publique-se. Intime-se.

Belém (Pa), 08 de abril de 2022.

OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher” (grifo nosso)

A Lei nº 13.979/2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 e teve o art.5º-A acrescido à sua redação por força da Lei nº. 14.022/2020, com entrada em vigor na data da sua publicação (em 08/07/2020), cujo teor enuncia que:

“
Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019:
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem suspensão;
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

II - o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública;
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)

Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso I do caput

deste artigo serão considerados de natureza urgente.
(Incluído pela Lei nº 14.022, de 2020)
” (grifo nosso)

Em 22/04/2022, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, de lavra do Ministério da Saúde, declarando o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). A Portaria entrou em vigor 30 (trinta) dias após sua data de publicação, em 22/04/2022.

Assim, considerando que as medidas protetivas de urgência tiveram sua validade automaticamente prorrogadas até o encerramento oficial da pandemia do covid-19, entendo que, à época do evento de descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha ocorrido em 18/09/2021, as medidas protetivas encontravam-se válidas.

Nesse contexto, bem assim estando provadas materialidade e autoria delitiva do crime inserto no art.24-A da Lei nº.11.340/2006 nos moldes da fundamentação constante da sentença recorrida, imperiosa a mantença da condenação do apelante.

Sendo assim, nego provimento ao apelo, neste particular.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em suas razões recursais (ID 21303095), o recorrente postula
o redimensionamento da pena-base de modo a haver sua fixação no mínimo legal diante da idoneidade da fundamentação adotada para reputar as circunstâncias do delito e o motivo do crime como desfavoráveis.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal (ID 21303095), verifico que: (i) na 1ª fase, para cada crime objeto de condenação, foram negativadas
02 (duas) circunstâncias judiciais (motivo do crime e circunstâncias do delito); (ii) na 2ª fase, houve a incidência da agravante prevista
do art. 61, II, alínea “f”, do CP, em relação ao crime de ameaça, e mantida a mesma pena basilar concernente ao crime de descumprimento de medidas protetivas
diante da inexistência da atenuantes e agravantes; (iii) na 3ª fase, estando ausentes causas de aumento e diminuição da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de ameaça e 07 (sete) meses de detenção para o delito de descumprimento de medidas protetivas, totalizando, assim, a sanção penal de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.

Em exame da insurgência defensiva, observo que
não assiste razão.

Pertinente
aos motivos do crime
, “são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxuria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,
pag.162).

Ao vislumbrar os motivos do crime como circunstância desfavorável para
ambos os delitos objeto da condenação
, o Juízo de Origem indicou que “
deve ser considerado
desfavorável
ao denunciado, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica.

O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base, conforme REsp 1441372 do STJ.”

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra adequada, eis que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ciúmes e sentimento de posse do réu em relação à vítima são fundamentos válidos para exasperação da pena (STJ, AREsp n. 2.741.969/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.).
Assim, mantenho a circunstância judicial como desfavorável.

Referente às circunstâncias do crime, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do delito em relação a
ambos os delitos objeto de condenação
, visto que “
há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média, haja vista que a violência praticada contra a vítima se deu ante ao debate de pagamento da pensão dos seus próprios filhos, bem como o delito foi praticado na frente dos menores.
”

A fundamentação adotada se revela escorreita, pois, ao particularizar o especial contexto nos qual se sucedeu a ação delitiva e o vínculo paterno do apelante em relação aos filhos do ex-casal, restou patente a maior gravidade da conduta infratora.
Mantenho, pois, o vetor como negativo.

Como consequência do reexame efetuado, verifico que o Juízo de Origem elevou a pena-base da seguinte forma: (i) em relação ao crime de ameaça, em 01 (um) mês para cada circunstância judicial negativa, dosando a pena-base em 03 (três) meses de detenção; (ii) referente ao delito de descumprimento de medidas protetivas, em 02 (dois) meses para cada circunstância judicial negativa, fixando a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo, de ofício, que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, contudo, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a fundamentação declinada não se revela idônea e bastante para justificar o incremento de pena efetuado, considerando que a exasperação adotada se distancia muito daquela que seria devida casos uma das frações jurisprudencialmente concebidas fossem instrumentalizadas.

Além do mais, depreendo que, muito embora o Juízo de Origem tenha adotado a mesma fundamentação para elevar a pena-base em relação tanto ao crime de ameaça quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, o fez, matematicamente, em dobro em relação à segunda infração penal, sem, contudo, reforço de fundamentação, o que revela a incongruência da exasperação da pena efetuada.

Assim, na 1ª fase de dosimetria da pena, aplico, de ofício, o índice paradigma de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal cominado para cada circunstância judicial desfavorável e
fixo a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 04 (quatro) meses de detenção referente ao delito de descumprimento de medidas protetivas.

Na 2ª fase de dosimetria da pena, constato que houve tão apenas incremento de pena em 1/6 (um sexto) em relação ao crime de ameaça como decorrência da incidência da agravante genérica prevista no
art. 61, II, alínea “f”, do CP, considerando que a infração foi cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher.

Tendo em conta que se revela devida a exasperação efetuada e que fora observada a fração jurisprudencialmente concebida
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.),
doso a pena intermediária para o
crime de ameaça
em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, que, à mingua de causas de aumento de pena, torno concreta e definitiva
.

Concernente ao
crime de descumprimento de medidas protetivas
,
torno a pena-base de 04 (quatro) meses de detenção como concreta e definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena
.

Diante do concurso material de crimes incidente à espécie,
obtém-se a sanção penal total de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Nesse prisma,
nego provimento à insurgência do apelante
quanto à exclusão da negativação das circunstâncias e motivos do crime na 1ª fase de dosimetria da pena.

De ofício
, efetuo o redimensionamento da pena-base em relação a
ambos os crimes objeto da condenação
para incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), alterando, por conseguinte, a pena definitiva.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício,
redimensionada a pena-base em relação a ambos os crimes objeto da condenação para incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), alterando, por conseguinte, a pena definitiva.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025